Tribunal: STF
Processo: ARE 1524157
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MESMAS PARTES E MESMO PEDIDO. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito em razão da ocorrência de litispendência (id. 0810285-84.2023.4.05.8100).



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.30979619), argumenta a apelante que: 1) o presente mandado de segurança objetiva o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade das modificações trazidas pela Lei nº 14.592/2023 que exclui os valores referentes ao ICMS incidente nas operações de aquisição do cálculo dos créditos das Contribuições Sociais para o PIS/COFINS; 2) não há que se falar em litispendência, eis que o Mandado de Segurança de nº 00808752-90.2023.4.05.8100 tem como ato coator a Medida Provisória nº 1.159/2023, convertida em lei e revogada pela nº 14.592/2023, que teve seu prazo de vigência encerrado no dia 1º de junho de 2023; 3) o presente Mandado de Segurança combate a Lei 14.592/2023 que começou a vigorar em 30 de maio de 2023, passando a produzir efeitos a partir do exercício financeiro de junho de 2023, bem como estendendo seus efeitos enquanto permanecer vigendo; 4) o regramento do art. 195, § 12, da CF, não permite a modificação, por meio de lei ordinária, do modelo de creditamento do PIS/COFINS, como pretende a Lei nº 14.592/2023, sendo necessária a edição de uma Emenda Constitucional para que ocorra qualquer alteração no regime da nãocumulatividade do PIS/COFINS.



    3. Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência da litispendência do presente feito com a ação mandamental nº 0808752-90.2023.4.05.8100S, em andamento perante a 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará.



    4. Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 337 do CPC/2015, há litispendência quando se repete causa que está em curso. Uma causa é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.



    5. O presente mandado de segurança ajuizado em 16/06/2023 (certidão de distribuição: id. 4058100.29919938) em face de ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO CEARÁ, tem como objetivo "que seja respeitada a sistemática da não-cumulatividade do PIS/COFINS, especialmente o Método Subtrativo Indireto, para que possa apurar a base de crédito de PIS/COFINS, considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, afastando as alterações promovidas pela Lei nº 14.592/2023, que incluiu o inciso III, no §2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, e/ou incidenter tantum declarando a inconstitucionalidade da Lei nº 14.592/2023 quanto a tais alterações".



    6. O Mandado de Segurança de nº 0808752-90.2023.4.05.8100, ajuizado em 29/05/2023 (página 23, id. 40174558 do processo em referência) em face de ato do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO CEARÁ, tem como escopo "que seja respeitada a sistemática da não-cumulatividade do PIS/COFINS, especialmente o Método Subtrativo Indireto, para que possa apurar a base de crédito de PIS/COFINS, considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, nos termos do art. 3º, § 1º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, afastando as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.159/23, que incluiu o inciso III, no §2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003".



    7. Com razão o magistrado ao extinguir o presente feito pela litispendência. Isso porque, evidenciada a identidade de partes e de pedido, este último sendo o direito de apurar a base de crédito de PIS/COFINS considerando o ICMS incidente nas operações de aquisição, a causa de pedir de ambas as ações também se mostra idêntica, consistente no óbice legal decorrente da inclusão do inciso III, no §2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003. Com efeito, mostra-se desimportante à configuração da litispendência que na época do ajuizado da primeira ação a alteração legislativa no §2º, do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003 tenha advindo da edição de medida provisória, enquanto no ajuizamento da segunda a única alteração fática consiste na mera sucessão de leis, uma vez que a Medida Provisória nº 1.159/23 e a Lei nº 14.592/2023 mantiveram a questionada alteração do art. 3º, das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003.



    8. Assim, não é possível afastar a litispendência com base na mera sucessão de leis, uma vez que a causa de pedir manteve-se idêntica em ambas as ações, qual seja, a alteração legislativa no § 2º, do art. 3º das Leis nº 10.637/2002 e nº 10.833/2003, sendo a Medida Provisória nº 1.159/23 e a Lei nº 14.592/2023 causa de pedir remota, que não tem o condão de afastar o óbice processual.



    9. Apelação não provida. Sem honorários por se tratar de Mandado de Segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5ª, XXXV; 146, III, b; e 195, I, b, e §12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente